Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-72.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000059-72.2019.8.05.0258

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA NOVAIS FARIAS ROCHA

Advogado(s): ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, MARCELA CASTEL CAMARGO, CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e desproveu apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em falhas na prestação de serviço educacional. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 205 do CC e à análise de precedentes invocados. Requereu efeitos infringentes para afastar a prescrição e retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de:
(i) omissão quanto à análise do art. 205 do Código Civil e da natureza contratual da responsabilidade civil invocada;
(ii) contradição na fixação do termo inicial da prescrição;
(iii) omissão quanto à análise de julgados trazidos pela parte;
(iv) ausência de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir
3. O Acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, afastando a incidência do art. 205 do CC ao reconhecer que as falhas apontadas configuram fato do serviço, atraindo a aplicação do art. 27 do CDC.
4. O termo inicial do prazo prescricional foi corretamente fixado no momento em que houve ciência inequívoca do dano e de sua autoria, com o abandono do curso, em abril de 2012.
5. Não se verifica omissão quanto aos precedentes citados, pois a distinção entre inadimplemento contratual e defeito do serviço foi devidamente estabelecida, sendo desnecessária análise pormenorizada de todos os julgados.
6. O prequestionamento resta caracterizado pela análise da matéria jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais.
7. Os embargos foram utilizados com nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de defeito na prestação do serviço educacional atrai a aplicação do art. 27 do CDC, afastando o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.
2. O termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que o consumidor tem ciência plena do defeito e de sua autoria.
3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes indicados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
4. O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando a apreciação do conteúdo jurídico das teses suscitadas.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000059-72.2019.8.05.0258
, em que figuram como Embargante
SILVIA NOVAIS FARIAS ROCHA
e como Embargada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora